Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715611-17.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SERGIO MATSUNAGA LOPES RECORRIDA: DF MOTORS SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O apelante alega que a apelada não comprovou a realização do conserto do automóvel nos moldes contratados, não se desincumbindo de seu ônus probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços atribuível à ré/apelada a ensejar reparação por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presente demanda consubstancia relação de consumo, porquanto autor/apelante e ré/apelada se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no caput dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. A responsabilidade civil dos prestadores de serviços, por falha na prestação de serviços, se sujeita aos preceitos do art. 14, do CDC, sendo certo o dever de indenizar se não provada a ocorrência de causa excludente de responsabilidade objetiva, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. 5. À ré/apelada cumpriu demonstrar a ruptura do nexo causal entre a prestação de serviços por ela realizados e o defeito alegado, requisito que seria essencial para a almejada responsabilização do fornecedor, restando demonstrado, na verdade, que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor, em virtude da peça por ele adquirida em outro local. 6. Inequívoco que a responsabilidade pela escolha das peças e pelas eventuais falhas decorrentes dessa escolha é exclusivamente do consumidor, configurando-se uma decisão autônoma, sendo, portanto, de sua responsabilidade exclusiva as consequências dessa escolha, já que agiu de forma livre e consciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Comprovada a ruptura do nexo causal entre a prestação de serviços realizados pela oficina mecânica e o defeito alegado pelo consumidor, não subiste fundamento concreto para responsabilização da ré.” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1405744, 0715236-21.2020.8.07.0020, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 03/03/2022, p. 21/03/2022. TJDFT, Acórdão 1411322, 0713020-24.2019.8.07.0020, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, j. 31/03/2022, p. 08/04/2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso IV, da Lei 8.078/1990, alegando que não restou demonstrada excludente de responsabilidade da parte recorrida pela falha na prestação do serviço; b) artigo 14 do CDC, asseverando que a decisão resistida teria transferido ao recorrente o ônus da prova, desconsiderando a vulnerabilidade do consumidor. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como que seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 14 do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que: Nesse cenário, certo é que a apelada cumpriu demonstrar a ruptura do nexo causal entre a prestação de serviços por ela realizados e o defeito alegado, requisito que seria essencial para a almejada responsabilização do fornecedor, restando demonstrado, na verdade, que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor, em virtude da peça por ele adquirida em outro local. Desse modo, após análise detida dos autos, entendo que é inequívoco que a responsabilidade pela escolha das peças e pelas eventuais falhas decorrentes dessa escolha é exclusivamente do consumidor, configurando-se uma decisão autônoma, sendo, portanto, de sua responsabilidade exclusiva as consequências dessa escolha, já que agiu de forma livre e consciente ao adquirir um conjunto de peças via plataforma da internet. (ID 70617522). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Da mesma forma, não merece subir o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 6o, inciso IV, do CDC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017